Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Wagner Pinto da Rocha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela Defensoria Pública e pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER em desfavor do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva e outros –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a extinção do executivo em relação à sua pessoa, mediante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, ou, alternativamente, a minoração dos honorários advocatícios que lhe foram debitados, conforme regra albergada no artigo 94 do estatuto processual. Segundo o provimento arrostado, não obstante a demora na formalização da admissão do agravante como assistente litisconsorcial, atuara plenamente no curso processual, ficando patente sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência, conforme previsto no artigo 94 do Código de Processo Civil. Salientara o julgado, outrossim, que o título executivo não fixara a proporção específica dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo agravante, de modo que “entende-se que os ônus da sucumbência devem ser suportados pro-rata, ou seja, na proporção de metade para a parte assistida e metade para o assistente[1].” De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida sua ilegitimidade figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que o Espólio de Sebastião de Sousa e Silva aviara ação de oposição em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e de outros 10 (dez) litisconsortes almejando o reconhecimento do direito à gleba de terra de cinquenta hectares, localizada na Fazenda Paranoá. Sustentara que, durante o curso procedimental, postulara seu ingresso na ação como assistente litisconsorcial do oponente - Espólio de Sebastião de Sousa e Silva -, por figurar como cessionário de parcela dos direitos hereditários adquiridos sobre o bem imóvel objeto da ação reivindicatória da qual se originara a oposição. Esclarecera que a ação de oposição fora ajuizada em 08.02.2002 e o pedido de ingresso na condição de assistente litisconsorcial fora formulado em 03.12.2020, época em que a ação encontrava-se na fase de apresentação de alegações finais. Informara que o pedido de inserção na lide que formulara não fora apreciado pelo Juízo, advindo, então, sentença, que rejeitara a pretensão opositória. Pontificara que, conquanto tenha aviado embargos de declaração apontando aludida omissão, a pretensão aclaratória fora desprovida sem que restasse saneado o vício. Noticiara que aviara apelação, na condição de terceiro interessado, e o acórdão que resolvera sua insurgência admitira seu ingresso na ação como assistente litisconsorcial do oponente. Pontuara que, outrossim, o provimento colegiado extinguira a ação de oposição, nos termos do artigo 485, inciso VI do estatuto processual, por perda superveniente do interesse processual, julgando prejudicado o exame do mérito do apelo que manejara. Observara que, demais disso, os oponentes foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Assinalara que, após o trânsito em julgado dessa resolução, a Defensoria Pública e a Associação dos Advogados da Terracap – ADTER deflagraram em seu desfavor e do espólio oponente o respectivo cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhes foram assegurados. Mencionara que, conquanto tenha formulado impugnação suscitando sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sua insurgência fora rejeitada pelo provimento arrostado. Defendera que não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo título executivo, tendo em vista que não integrara a angularidade passiva da ação de oposição. Destacara, demais disso, que o dispositivo do acórdão debitara exclusivamente ao oponente o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não sobejando possível que arque com essa verba. Acentuara que “o magistrado a quo detém uma certa resistência, ou quiçá implicância com a parte agravante”, pois, “por vezes, o mesmo magistrado retirou Wagner de Assistente Litisconsorcial em demandas que lá se encontrava há décadas (por exemplo: processo no 0000523-46.2010.8.07.0016 / processo no 0045690-28.2006.8.07.0016) e em outros processos, o mesmo magistrado não admitiu Wagner ingressar como assistente. No entanto, na presente demanda, se manteve inerte: nem aceitando e nem negando o pedido do ora Agravante e, na hora de distribuir o ônus da sucumbência, inclui o Agravante para que arque com as mesmas, rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e pior, determina o prosseguimento da execução[2].” Asseverara que somente fora admitido como assistente litisconsorcial do oponente após a edição da sentença, pelo acórdão que resolvera a apelação que aviara. Registrara que o apelo que aviara fora julgado prejudicado, de modo que não sobeja cabível que arque com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência impostos ao opoente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Wagner Pinto da Rocha em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pela Defensoria Pública e pela Associação dos Advogados da Terracap - ADTER em desfavor do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva e outros –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a extinção do executivo em relação à sua pessoa, mediante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva ad causam, ou, alternativamente, a minoração dos honorários advocatícios que lhe foram debitados, conforme regra albergada no artigo 94 do estatuto processual. Segundo o provimento arrostado, não obstante a demora na formalização da admissão do agravante como assistente litisconsorcial, atuara plenamente no curso processual, ficando patente sua responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência, conforme previsto no artigo 94 do Código de Processo Civil. Salientara o julgado, outrossim, que o título executivo não fixara a proporção específica dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo agravante, de modo que “entende-se que os ônus da sucumbência devem ser suportados pro-rata, ou seja, na proporção de metade para a parte assistida e metade para o assistente[3].” De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja reconhecida a ilegitimidade figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo, portanto, cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo agravante almejando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da fase executiva. Segundo alegara o agravante, (i) não integrara a composição passiva da ação na fase de conhecimento; (ii) somente durante o julgamento do apelo que aviara é que fora admitido como assistente litisconsorcial do sucumbente; e, outrossim, (iii) o título executivo debitara exclusivamente ao oponente o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não sobejando possível ser responsabilizado pelo pagamento do crédito executado. Reprisados os argumentos deduzidos, pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o Espólio de Sebastião de Sousa e Silva ajuizara, em 08.03.2002, ação de oposição em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e de outros 10 (dez) litisconsortes, almejando o reconhecimento do direito à gleba de terra de cinquenta hectares, localizada na Fazenda Paranoá. Após mais de duas décadas de tramitação da ação e logo após o Juízo proferir despacho facultando as partes a apresentação de alegações finais antes da conclusão dos autos para sentença[4], o agravante formulara pedido objetivando sua integração à lide na qualidade de assistente litisconsorcial do espólio oponente, o que ocorrera na data de 03.12.2020[5]. Diante da omissão do Juízo em apreciar o pedido que formulara, o agravante acorrera novamente aos autos[6] reiterando a postulação que aviara visando ser admitido como assistente litisconsorcial do opoente. Aludido pedido não fora apreciado, advindo, em seguida, sentença[7], que, da mesma forma, fora omissa na análise da pretensão de ingresso na lide postulada pelo agravante. Registre-se que a sentença julgara improcedente o pedido de oposição e condenara o oponente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O agravante, defronte o provimento singular, manejara embargos de declaração[8] apontando omissão no exame do pedido que deduzira, tendo a pretensão aclaratória sido desprovida sem que restasse saneado o vício[9]. O agravante, então, aviara apelação[10] em face da sentença, na condição de terceiro interessado, pugnando, preliminarmente, pela apreciação e o deferimento do pedido que formulara almejando sua integração à lide na qualidade de assistente litisconsorcial do opoente. Quanto ao mérito, postulara a reforma da sentença para que fosse acolhida a pretensão opositória. O acórdão que resolvera o apelo manejado pelo agravante estabelecera a seguinte resolução, a saber: (i) provera a apelação e cassara a sentença, admitindo o ora agravante como assistente litisconsorcial do Espólio oponente; (ii) prosseguira no exame do mérito na forma autorizada pelo artigo 1.013, §3o, incisos III e IV, do estatuto processual, julgando extinta a ação de oposição, por perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do estatuto processual; (iii) julgara prejudicada a apelação manejada pelo ora agravante; (iv) condenara os oponentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais restaram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do estatuto processual. Confira-se, por oportuno, o dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve, in verbis[11]: “Diante dos argumentos alinhados, provejo o apelo e casso a sentença devolvida a reexame, admitindo o apelante como assistente litisconsorcial. Prosseguindo no exame do mérito na forma autorizada pelo artigo 1.013, § 3o, incisos III e IV, do estatuto processual, julgo extinta, nos termos da fundamentação alinhavada, esta ação de oposição, por perda superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do estatuto processual. Resta prejudicado, por fim, o exame do mérito do recurso de apelação pelo assistente interposto. Extinta a ação, condeno os opoentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do estatuto processual. É como voto.” Após o trânsito em julgado do acórdão, a Defensoria Pública e a Associação dos Advogados da Terracap – ADTER deflagraram cumprimento de sentença em desfavor do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva e outros almejando forrarem-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhes foram assegurados. O agravante, regularmente intimado, formulara impugnação[12] suscitando sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não fora alcançado pela condenação. Essa insurgência fora rejeitada pelo provimento guerreado nos seguintes termos, confira-se[13]: “Diversamente do que afirma em esforço retórico incongruente com a realidade dos fatos, não é verdade que o executado Wagner Pinto Rocha tenha apenas ‘tentado’, mas não atuado plenamente no feito, não obstante a demora na formalização de sua admissão como assistente litisconsorcial. Não pode haver dúvidas sobre a responsabilidade processual do assistente pelos ônus da sucumbência, conforme se depreende da interpretação do art. 94 do CPC. Dado que a decisão sob execução não fixou proporção específica, em tema que acabou por restar superado pela preclusão, entende-se que os ônus da sucumbência devem ser suportados pro-rata, ou seja, na proporção de metade para a parte assistida e metade para o assistente. Da mesma forma, os honorários serão devidos aos réus na proporção de metade para a Terracap e metade para a Defensoria Pública. Em face do exposto, rejeito a impugnação de id 142742461. Aos exequentes, para que promovam o prosseguimento da execução. I” Alinhados atos processuais precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreito o provimento guerreado. Com efeito, em consonância com a regra albergada no artigo 94 do Código de Processo Civil, o assistente será condenado ao pagamento das custas quando o assistido for vencido, como retratara o preceito que ora se reproduz: Art. 94 “Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo.” Há que ser salientado que o dispositivo acima transcrito refere-se apenas ao assistente simples, autorizando as seguintes apreensões: a primeira, no sentido de que o assistente simples, quando o assistido for vencido, será condenado apenas ao pagamento de custas processuais, não sobejando possível ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; a segunda, é que o assistente litisconsorcial, quando o assistido for vencido, pode ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[14] pontua o seguinte: “O artigo em comento refere-se tão somente à assistência simples (art. 121-123, CPC). A assistência “litisconsorcial” (art. 124, CPC), na realidade, é uma intervenção litisconsorcial ulterior, sendo o assistente “litisconsorcial” verdadeira parte no processo. Nesse caso, incide o art. 87, CPC, e não o art. 94, CPC. Se o assistido ficar vencido, o assistente será condenado tão somente nas custas processuais em proporção à atividade que houver exercido. Não será condenado em todas as despesas processuais. Não deve ser condenado, por exemplo, em honorários advocatícios (STJ, 1.a Turma, REsp 579.739/DF, rel. Min. José Delgado, j. 17.02.2005, DJ 11.04.2005, p. 180)” Assim é que, em tendo o agravante demandado e sido admitido como assistente litisconsorcial dos vencidos, assumindo a posição de protagonista da relação processual, conforme pretendera, resultando que a prestação almejada pelo assistido lhe seria útil e aplicável, está sujeito, também, aos encargos inerentes à sucumbência em que o assistido incorrera. Portanto, vencidos os assistidos, o agravante segue a mesma sorte, sujeitando-se aos encargos da sucumbência a eles impostos, consoante o regrado pelo artigo 84 do estatuto processual. O agravante, em suma, passara a figurar como parte, pois admitido como assistente litisconsorcial, e não como assistente simples. Assim é que o acórdão, ao prover o apelo que interpusera o agravante, impusera as verbas de sucumbência aos opoentes, e essa cominação o alcança, pois passara a figurar como parte processual. Essa a dicção possível do dispositivo do julgado colegiado em compasso com a natureza da intervenção havida e admitida. Ademais, o fato de ter sido admitido como assistente litisconsorcial somente no grau recursal não o alforria da obrigação, pois o que é relevante é a posição que assumira, ensejando que seria alcançado pelo mesmo destino assegurado aos assistidos. Portanto, as verbas impostas aos assistidos, também lhe estão endereçadas. Esse o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INCABÍVEL CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DISCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. HABILITAÇÃO DE LICITANTE E JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DO CERTAME. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. Por ausência de previsão legal, o assistente simples não pode ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. (...) 15. Recurso da segunda apelante parcialmente conhecido. Recurso da primeira apelante conhecido. Ambas as Apelações providas.” (Acórdão no 1189662, 20160110940543APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 476/478) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 9o DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. JUSTO TÍTULO. BOA-FÉ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. POSTERIOR ALIENAÇÃO DA TERRA LITIGIOSA. VENDA A NON DOMINO. CARACTERIZAÇÃO. ASSISTENTE SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (....) 9 - O Assistente Simples, conforme previsão expressa do art. 94, do CPC, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais em proporção à atividade que houver exercido no processo, caso o Assistido seja vencido. Todavia, por ausência de previsão legal, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão no 1390596, 00077841820128070008, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, não se fazem presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação indispensáveis ao adiantamento da tutela pretendida. O efeito suspensivo demandado, portanto, deve ser indeferido. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 146368696 - Pág. 1 (fl. 2041) – ação principal. [2] - ID Num. 43504400 - Pág. 12 (fl. 14). [3] - ID Num. 146368696 - Pág. 1 (fl. 2041) – ação principal. [4] - ID Num. 75001504 - Pág. 1 (fl. 1540) – ação principal. [5] - ID Num. 78845674 - Pág. 1/5 (fls. 1580/1584) – ação principal. [6] - ID Num. 81899510 - Pág. 1/2 (fl. 1705/1706) – ação principal. [7] - ID Num. 92556417 - Pág. 1/17 (fls. 1719/1735) – ação principal. [8] - ID Num. 93476889 - Pág. 1/10 (fls. 1743/1752) – ação principal. [9] - ID Num. 98756759 - Pág. 1/3 (fls. 1766/1768) – ação principal. [10] - ID Num. 101389807 - Pág. 1/25 (fls. 1776/1800) – ação principal. [11] - ID Num. 135784184 - Pág. 17 (fl. 1915) – ação principal. [12] - ID Num. 142742461 - Pág. 1/6 (fls. 2028/2033) – ação principal. [13] - ID Num. 146368696 - Pág. 1 (fl. 2041) – ação principal. [14] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.170 in https://proview.thomsonreuters.com.